Tribunal: TJDFT
Processo: 0716435-93.2020.8.07.0015
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA. PRELIMINARES. REJEIÇÃO. DOENÇA OCUPACIONAL. NEXO CAUSAL E INCAPACIDADE LABORAL. NÃO COMPROVAÇÃO. PERÍCIA JUDICIAL. LAUDOS PARTICULARES. PREVALÊNCIA DO LAUDO JUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. O Código de Processo Civil prevê a realização de nova perícia “quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida”, para fins de se “corrigir eventual omissão ou inexatidão dos resultados” (artigo 480).

2. O mero inconformismo da parte com a prova pericial não autoriza a repetição da referida prova.

3. A alegação de incapacidade laboral é questão técnica que deve ser comprovada por prova pericial. A prova testemunhal não se mostra útil, uma vez que não é suficiente para desconstituir a prova técnica. Assim, pode ser indeferida. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.

4. A doença ocupacional, alegada na petição inicial, deve ser comprovada por prova técnica. Os relatórios médicos particulares não são capazes de infirmar as conclusões do laudo pericial, salvo quando evidenciam equívocos na avaliação realizada pelo perito, o que não ocorreu nos autos.

5. Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas. No mérito, não provido.